Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CULPA DE AMBAS AS PARTES. PARTE REQUERIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA DIFERENÇA ENTRE VALOR ANTERIORMENTE PRATICADO E O NOVO VALOR ARBITRADO.
1. Em regra, fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais.
2. Há sucumbência recíproca se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, caput, CPC). Lado outro, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do art. 86 do CPC).
3. Considerando que as partes (locador e locatário) não chegaram a um acordo sobre o valor do aluguel antes de ajuizada a presente ação renovatória, impõe-se reconhecer que ambas deram causa ao ajuizamento da ação.
4. Além disso, é imperioso reconhecer que é evidente que a requerida resistiu à pretensão autoral, opondo-se à renovação do contrato nos termos propostos pela parte autora.
5. O valor arbitrado para o aluguel mensal foi de R$ 13.400,00, ou seja, próximo ao valor pleiteado pela autora (R$ 12.230,14). Por outro lado, o valor requerido pela ré/apelante (R$ 18.800,00) supera em muito o valor apontado na perícia. Portanto, correta a sentença ao considerar a sucumbência mínima da parte requerente, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, inclusive ao reembolso referente ao adiantamento dos honorários periciais, de acordo com o art. 82, §2o, do CPC).
6. Por outro lado, considerando que a ação renovatória possui natureza constitutiva, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, o qual corresponde à diferença entre o valor pago a título de aluguel antes da prolação da sentença e aquele posteriormente arbitrado, considerando um período de doze meses, nos termos do art. 58, III, da Lei 8.245/91.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.